Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-63.2021.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE CIVIL. FREQUENTANDO EM CURSO SUPERIOR. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CAPACIDADE PARA SE SUSTENTAR.

I - Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, art. 1.694 do CC, desde que comprovados o binômio necessidade e possibilidade.

II – Na demanda, a ré está com 24 anos, e apesar de estar cursando curso de nível superior, já está inserida no mercado de trabalho e percebendo remuneração razoável e que é suficiente para manter o próprio sustento. Mantida a r. sentença de procedência do pedido de exoneração.

III - Apelação desprovida.